Tribunal: TJDFT
Processo: 0718835-48.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718835-48.2022.8.07.0003 RECORRENTE: DIEGO JONES MENDES ARAUJO RECORRIDO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. REVISÃO DE CLÁUSULA. LIMITAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO APURADA PELO BANCO CENTRAL DO BRASIL. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, I, CPC. ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA. DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO. 1. A relação jurídica estabelecida por contrato de empréstimo entre instituição financeira e pessoa física é de consumo, pois se amolda aos requisitos qualificadores de tal relação, expostos nos artigos 1o a 3o da Lei 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor). 2. Em tese fixada em Recurso Repetitivo, Tema 27, o colendo STJ estabeleceu que ?É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1 o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto?. (REsp 1.061.530/RS. Segunda Sessão, julgado em 22/10/2008, Dje 10/03/2009). 3. Em se tratando de cédula de crédito bancário, a capitalização de juros encontra respaldo no art. 28, § 1°, I, da Lei n° 10.931/2004. 4. Os juros serão considerados abusivos se destoarem da taxa média de mercado sem que as particularidades do negócio os justifiquem, conclusão que depende de prova in concreto para sua aferição, impondo-se, a quem interessar, o ônus de comprovar eventual abusividade, a fim de que seja verificado se os juros remuneratórios incidentes refletem hipótese de vantagem excessiva em favor da instituição financeira. 5. Em consulta à página do Banco Central do Brasil, através do Sistema Gerenciador de Séries Temporais - V2.1, constata-se que a taxa aplicada observa a taxa média de juros à época da contratação, sendo, aliás, até abaixo do mínimo aplicado, o que se revela suficientemente para repelir a tese de abusividade. 6. A frustração decorrente do descumprimento contratual, por si só, não tem o condão de causar constrangimento moral hábil a ser compensado, tendo em vista se tratar de risco inerente a esse tipo de negócio e passível de ocorrer na vida em sociedade, o que não configura ofensa à dignidade humana. Precedentes. 7. Recurso de apelação não provido. A parte recorrente alega, em síntese, violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, asseverando que faz jus à inversão do ônus da prova, devendo a parte ré juntar ao processo todos os documentos que considerar hábeis para impedimento, modificação ou extinção do direito da autora; b) artigo 932 do Código Civil, requerendo seja reconhecida a responsabilidade solidária no caso em debate; c) artigos 5o, incisos V e X, da Constituição Federal, 186, 187, 422, 927, 942, todos do Código Civil, 4o, 6o, incisos III, VI e VII, 14 e 39, incisos I e IV, todos do Código de Defesa do Consumidor, suscitando ser devida a reparação a título de danos morais, bem como a responsabilidade objetiva da ré. Aduz não há que se falar em litigância de má-fé no presente caso. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido, porquanto não cuidou a parte recorrente de indicar, com a clareza e precisão necessárias, o permissivo constitucional em que fundamenta sua irresignação. Já decidiu o STJ que a falta de expressa indicação do permissivo constitucional autorizador de acesso à instância especial inviabiliza o conhecimento do recurso especial, aplicando-se o disposto no enunciado 284 da Súmula do STF (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.172.255/BA, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o recurso especial não deveria seguir em relação à invocada contrariedade ao artigo 5o, incisos V e X, da Constituição Federal, pois “não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, a análise de ofensa a dispositivos constitucionais, cuja competência é do Supremo Tribunal Federal, consoante o disposto no artigo 102 da Constituição Federal” (AgRg no AREsp n. 2.248.148/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023). Tampouco caberia dar curso ao inconformismo com fulcro no artigo 932 do CCB, uma vez que “fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido no recurso especial, mas não debatido decidido nas instâncias ordinárias, tampouco suscitado nos embargos de declaração opostos, para sanar eventual omissão, porquanto ausente o indispensável prequestionamento. Aplicação, por analogia, das Súmulas 282 e 356 do STF” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.865.904/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 28/2/2023). O recurso especial não mereceria subir no que tange à indica ofensa aos artigos 186, 187, 422, 927, 942, todos do Código Civil, 4o, 6o, incisos III, VI, VII e VIII, 14 e 39, incisos I e IV, todos do Código de Defesa do Consumidor. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A028